Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que a parte seja condenada em multa por litigância de má-fé, necessária a demonstração de que o litigante praticou alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
2. A má-fé não se presume e deve ser comprovada nos autos, razão pela qual a condenação em litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, bem como a demonstração de efetivo prejuízo processual à parte contrária.
3. Recurso conhecido e provido.